Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INDEFERIMENTO NÃO JUSTIFICADO. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA.

1. O indeferimento liminar da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa não se justifica na hipótese de mínima demonstração de confusão patrimonial existente entre sócio e pessoa jurídica, que serviria para frustrar a execução, de modo que apenas após processado o incidente, com amplo contraditório, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, será possível verificar a presença dos requisitos legais dispostos no art. 50 do Código Civil.

2. Recurso provido.